Tribunal: STF
Processo: Rcl 61644
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hawk Transportes Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Queimados/RJ, nos autos de n. 0100398-67.2022.5.01.0571, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 48.



    Segundo sustenta a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para julgar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    A reclamante alega que o Juízo reclamado, ao designar audiência no feito originário, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o caso e violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48. Confiram-se os termos do ato reclamado:



    DESPACHO 



    Aguarde-se a audiência designada



     



    Todavia, se não houve entendimento expresso quanto à competência da Justiça do Trabalho, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada ao precedente vinculante deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo o tema ser apreciado de modo inaugural na reclamação. 



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável o uso da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente